Tribunal: TJSP
Processo: 1021167-33.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Ação anulatória de ato administrativo - Distribuição de panfletos na via pública - Vedação determinada pela Lei no 14.517/07 - Os documentos apresentados permitem concluir tratar-se de jornal de distribuição gratuita que não veicula mensagens exclusivamente publicitárias, incidindo, pois, na exceção prevista no artigo 26, §2o da Lei no 14.517/07 – Tipo administrativo que deve ser interpretado restritivamente, em observância ao princípio da legalidade estrita da Administração Pública e em respeito à liberdade de informação e comunicação, previstos na Constituição Federal - Pretensão de que a ré se abstenha de multar o autor por distribuição de seu jornal – Descabimento - Trata-se de pedido relativo a ato eventual, futuro e incerto, o que não é cabível no ordenamento jurídico pátrio; ademais, nada impede que o autor, a qualquer momento, altere o conteúdo do "Jornal Resumo" e, por conseguinte, se enquadre nas restrições previstas no § 1o, do artigo 26, da Lei Municipal no 14.517 – Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte".